Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-52.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Tratamento de toxoplasmose. Ré que pretendeu limitar o número de sessões. Abusividade evidente. Rol da ANS que é apenas exemplificativo. Manutenção da sentença. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que autoriza a majoração da verba honorária com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Tratamento de toxoplasmose. Ré que pretendeu limitar o número de sessões. Abusividade evidente. Rol da ANS que é apenas exemplificativo. Manutenção da sentença. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que autoriza a majoração da verba honorária com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.